Tribunal: TJDFT
Processo: 0722042-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. LITIGIOSIDADE NÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, confirmando a decisão que indeferiu o pedido de arbitramento de honorários sucumbenciais, em sede de liquidação de sentença. 1.1. Em suas razões, os exequentes requerem seja sanado vício de contradição apontado, para que haja reforma do acórdão com condenação do executado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a serem fixados em favor dos exequentes, ora embargantes. Alegam que o caso em questão teve litigiosidade excessiva, uma vez que a fase de liquidação de sentença perdurou por 01 ano e 06 meses, ocorrendo 05 impugnações aos laudos periciais.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 2.1. A contradição, por sua vez, ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Na hipótese, apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de contradição no acórdão, não lhes assiste razão. Ora, como observado da lição doutrinária mencionada, só há contradição quando divergentes entre si os fundamentos internos do acórdão, o que não é o caso dos autos. 3.1. Isso porque consta do julgado, de forma expressa, os motivos pelos quais entendeu-se indevido o pagamento de verba honorária na presente hipótese. 3.2. Constatado que houve a devida apreciação da matéria impugnada, e estando o acórdão fundamentado, inclusive com precedentes desta Corte de Justiça e do STJ, percebe-se que, na verdade, pretende o embargante rediscutir matéria já decidida por esta Corte, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. 3.3. Precedente: “[...] Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001 – Rel: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020).
4. Embargos de declaração rejeitados.